Tribunal: TJSP
Processo: 2060776-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública. Suspensão da realização da audiência de instrução e julgamento justificada em face da superveniência da pandemia do COVID-19. A situação excepcional decorrente da pandemia em curso não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio. Ordem denegada, com recomendação.